Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-93.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-93.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: JOSE DIAS DE MATOS

Advogado(s)
:
UBIRAJARA DIAS RABELO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que proveu em parte apelação interposta em face de José Dias de Matos, nos autos nº 8001248-93.2022.8.05.0189, visando à modificação dos parâmetros fixados para correção monetária e juros da condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para corrigir suposto
error in judicando
quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros estabelecidos no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A parte embargante não indicou, de forma precisa e fundamentada, a ocorrência de quaisquer dos vícios legais, limitando-se a expressar inconformismo com a decisão.

3. O
error in judicando
não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração, devendo ser impugnado pela via recursal adequada.

4. A ausência de enquadramento nas hipóteses legais acarreta o não conhecimento dos aclaratórios por inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. O
error in judicando
não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.

3. A ausência de indicação concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material enseja o não conhecimento do recurso.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.03.2021; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0808412-87.2023.8.15.0000, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, 4ª Câmara Cível; TJ-CE, Embargos de Declaração nº 0155581-12.2013.8.06.0001/50000, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001248-93.2022.8.05.0189
, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargado JOSE DIAS DE MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03